Tribunal: TJSP
Processo: 2024926-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO - Inadmissibilidade - Cedente de crédito que não pode representar em juízo a cessionária - Recurso interposto em nome da cedente contra decisão judicial que alcança a esfera de direitos da cessionária - Personalidades que não se confundem - Ausência de interesse e legitimidade para defesa de direito alheio em nome próprio - Agravo de instrumento não

Ementa:
DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO - Inadmissibilidade - Cedente de crédito que não pode representar em juízo a cessionária - Recurso interposto em nome da cedente contra decisão judicial que alcança a esfera de direitos da cessionária - Personalidades que não se confundem - Ausência de interesse e legitimidade para defesa de direito alheio em nome próprio - Agravo de instrumento não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000196295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024926-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
INGRESSO FÁCIL PRÉ VENDA E VENDA DE INGRESSOS LTDA e TAMARA
BALSIMELLI, são agravados ESPORTE CLUBE BAHIA S/A e ESPORTE CLUBE
BAHIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 17 de março de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024926-16.2020.8.26.0000 -Voto no 21135 – São Paulo - MP
2
Voto no 21135
Agravo de instrumento no 2024926-16.2020.8.26.0000
Agravante: Ingresso Fácil Pré Venda e Venda de Ingressos Ltda.
Agravados: Esporte Clube Bahia S.A. e Esporte Clube Bahia
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO -
Inadmissibilidade - Cedente de crédito que não pode representar
em juízo a cessionária - Recurso interposto em nome da cedente
contra decisão judicial que alcança a esfera de direitos da
cessionária - Personalidades que não se confundem - Ausência de
interesse e legitimidade para defesa de direito alheio em nome
próprio - Agravo de instrumento não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão copiada
nas fls. fls. 1.460/1.461 dos autos originários que reconsiderou deferimento do pedido de
substituição processual do exequente pela mulher do sócio. Isso porque, embora trazidos
aos autos diversos instrumentos particulares de mútuo a fundamentar a alegada dação em
pagamento por meio de cessão do crédito em execução neste processo, não comprovou a
suposta cessionária dos créditos que efetivamente emprestou as elevadas quantias
mencionadas. Note-se, ainda, que o terceiro interessado, credor da penhora do rosto dos
autos existente nesta execução, informou que Tamara é esposa do sócio administrador da
exequente Ingresso Fácil, e deste parentesco é possível extrair possível tentativa de fraudar
o aludido credo, fato que igualmente corrobora o entendimento de que não é válida, e
sequer existente, a cessão de crédito mencionada. A ausência de provas documentais dos
empréstimo que embasariam a cessão de crédito, bem como os elevados valores destes
supostos contratos de mútuo, além da relação de parentesco a que se fez alusão, são
circunstâncias que demonstram não ter havido, de fato, cessão de crédito entre as partes,
por ausência de pressuposto volitivo, uma vez que aparentemente a vontade das partes está
impregnada de malícia e má-fé. E ainda que se admitisse a existência do negócio jurídico
em questão, possivelmente seria hipótese de reconhecer sua invalidade, em face da
simulação. Por fim, ainda que não fosse o caso de se afastar o pedido de substituição do
polo ativo da presente execução, a ausência de registro do instrumento de cessão no
registro público faz com que não tenha efeitos em face de terceiros (art. 221 do CC), de
modo que a penhora no rosto dos autos não fica prejudicada.
Aduz o recorrente que na iminência de penhoras e consequente pagamento,
as agravantes pediram a substituição de Ingresso Fácil, exequente original, por Tamara
Balsimelli, cessionária do crédito executado, em razão de a pessoa física ter emprestado
dinheiro para a sociedade e recebido o crédito executado em dação em pagamento. a cessão
de crédito foi aparelhada no anexo I com os contratos de mútuo (fls. 1.429-1.446) de cada
empréstimo e também com os comprovantes de transferência do dinheiro (fls. 1.447-1456).
Tal ato invadira a competência alheia e não houve pedido de declaração de inexistência,
invalidade ou ineficácia da cessão de crédito, contrariando precedente do próprio Juízo.
Não se emitira juízo de certeza. Não caberia reconhecer invalidade ou ineficácia do ato
jurídico. Enquanto pende discussão a respeito, não se altera a validade e eficácia da cessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024926-16.2020.8.26.0000 -Voto no 21135 – São Paulo - MP
3
de crédito.
É o relatório.
O recurso não ultrapassa o exame de admissibilidade.
O que se verifica é que segundo a narrativa da recorrente, o crédito não mais
lhe pertence. Aliás, caberia à credora cessionária noticiar a cessão de crédito e requerer sua
própria habilitação, pois segundo o princípio da disponibilidade da execução, cabe ao
credor, mesmo que cessionário, decidir se irá ou não aforar ou prosseguir em execução.
Se o crédito não pertence ao agravante, como bem colocou, enquanto não
declarada a nulidade, inexistência, ineficácia e invalidade, a cessão existe e caberia à
cessionária recorrer da decisão que indefere sua inclusão, visto que afeta a sua esfera de
direitos patrimoniais e não a da empresa agravante.
A legitimidade (legitimatio ad causam) é a titularidade ativa e passiva da
ação, na linguagem de Liebman, “é a pertinência subjetiva da ação”.
Estará legitimado o autor quando for o possível titular do direito pretendido,
ao passo que a legitimidade do réu decorre do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo
procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença. Legitimados ao processo são
os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito.
A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a
passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão.
E as razões recursais se batem em defender direito de outrem substituir o
credor originário, já que o crédito fora cedido, o que não diz respeito ao recorrente.
De par com a legitimação ordinária, ou seja, a que decorre da posição
ocupada pela parte como sujeito da lide, prevê o direito processual, em casos excepcionais,
a legitimação extraordinária, que consiste em permitir-se, em determinadas circunstâncias,
que a parte demande em nome próprio, mas na defesa de interesse alheio.
Ressalte-se, porém, a excepcionalidade desses casos que, doutrinariamente,
se denominam "substituição processual", dentre as quais não se encontra o caso concreto.
A não ser, portanto, nas exceções expressamente autorizadas, em lei, a
ninguém é dado pleitear, em nome próprio, direito alheio.
A intenção esbarra no art. 18 do CPC/2015, consoante o qual "ninguém
poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento
jurídico". A agravante carece de legitimidade para defender interesse que não lhe pertence.
Aqui se cuida de discussão acerca de “direito individual cuja legitimidade
ativa compete àquele que se diz necessitado. Nos termos da lei processual 'ninguém poderá
pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei” (REsp
819.010/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
28/03/2006, DJ 02/05/2006, p. 274).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024926-16.2020.8.26.0000 -Voto no 21135 – São Paulo - MP
4
Diante do exposto não se conhece do agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA

Relator